Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0718736-58.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se do quarto habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA, o terceiro pelo advogado José Augusto Moreira dos Anjos, tendo em vista a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de, supostamente, praticar o crime previsto no art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, e §7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, conforme aditamento à denúncia (feminicídio qualificado tentado). Nesta quarta impetração, em resumo, o advogado sustenta que o decreto prisional fere o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório e, ainda, a razoável duração do processo, porque o paciente é mantido preso preventivamente há mais de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias. Afirma, ainda, que a prisão é ilegal por inexistência dos pressupostos autorizadores da medida e por ausência de fundamentação do decreto prisional, que é genérico e embasado em “vasta ficha criminal”, apesar de o paciente ser primário e não responder a outras ações penais, sem qualquer apoio em dados concretos, mas apenas ilações abstratas, que não se prestam a fundamentar a prisão preventiva. Pois bem. Considerando o conteúdo da peça inicial, e tendo em vista que esta 1a Turma Criminal entendeu pela legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 0718906-64.2019.8.07.0000, e pela ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, no julgamento dos habeas corpus n. 0702028-30.2020.8.07.0000 e 0705514-23.2020.8.07.0000, e havendo ainda notícia de que o Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus n. 580.270/DF, afastou a alegação de excesso ilegal de prazo, com fundamento no enunciado da Sumula n. 52 daquela Corte, porque já encerrada a instrução criminal de primeira fase do tribunal do júri, com apresentação de alegações finais pelas partes, intime-se o impetrante para que esclareça o objeto do presente habeas corpus em relação aos anteriormente impetrados, sob pena de arquivamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator